Tribunal: STF
Processo: RE 1565129
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.

    2. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 

    3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.

    4. O precedente apontado como paradigma não possui correspondência fática e jurídica com o caso concreto, de modo que ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência.

    5. Agravo Interno a que se nega provimento